Tribunal: TJDFT
Processo: 0702164-23.2022.8.07.0011
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE. BOLETO FALSO. EMISSÃO EM CANAL DE COMUNICAÇÂO NÃO OFICIAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MATERIAL. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta contra operadora de serviços de telecomunicações cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte recorrente.
2. No presente caso, houve negligência da autora em conferir os diversos dados que estavam em dissonância com o título original, já que não havia correspondência alguma entre o beneficiário, banco emitente, datas e etc.; antes de confirmar o pagamento dos boletos é facultado ao consumidor confirmar o real beneficiário do boleto, de forma a verificar a sua autenticidade e validade.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em manifestação recentíssima, no Agravo em Recurso Especial 2.130.619/SP, entendeu, que "incidentes de privacidade envolvendo dados pessoais não sensíveis não geram danos morais presumidos de forma automática".
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei n.o 9.099/1995 com a exigibilidade suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça.